Tribunal: TJSP
Processo: 1034500-47.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Acidente "in itinere" em 07.11.2020 - Profissão: motorista - Fratura do tornozelo esquerdo - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Sentença de procedência - RECURSO DA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Acidente "in itinere" em 07.11.2020 - Profissão: motorista - Fratura do tornozelo esquerdo - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Sentença de procedência - RECURSO DA AUTARQUIA afirmando a necessidade de prévio requerimento administrativo de prorrogação do benefício anterior como condição para verificação da consolidação da lesão, razão pela qual, postulou a modificação da DIB a contar da data da citação/ajuizamento da ação, assim como a fixação dos honorários advocatícios na forma da Súmula 111 do STJ - Prequestionamento - Houve prévio requerimento administrativo para prorrogação (NB 36/202.637.656-0), solicitado em 20.10.2021, objeto de indeferimento (v. fls. 95) - Indenização devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Em 01.02.2021, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e Tema 862 do STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores; após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no Tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no julgamento do Tema 810 (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EC 113/21, em seu artigo 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação (DOU 09.12.2021).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023) - Incidência da Súmula 111 do STJ.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - Remessa necessária PARCIALMENTE PROVIDA - NEGADO PROVIMENTO ao recurso da autarquia - Tutela recursal concedida de ofício.